Tribunal: TJSP
Processo: 1037894-10.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação declaratória de inexigibilidade de dívida – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – inconsistência – termo de ocorrência e inspeção (TOI) produzido de forma unilateral, devendo, por isso, alcançar análise em cotejo com outros elementos de prova – demonstração técnica da adulteração

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação declaratória de inexigibilidade de dívida – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – inconsistência – termo de ocorrência e inspeção (TOI) produzido de forma unilateral, devendo, por isso, alcançar análise em cotejo com outros elementos de prova – demonstração técnica da adulteração do aparelho medidor inexistente – inversão do ônus da prova – art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – inviabilidade, demais, da suspensão do fornecimento de energia com base em dívida pretérita – débito inexigível – sentença preservada – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037894-10.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA, é apelada MARIÂNGELA PINTO DE
AMORIM (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
2
Voto n. 9202 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n° 1037894-10.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 8a Vara
Apelante: Bandeirante Energia S/A.
Apelado: Mariângela Pinto de Amorim.
Juiz de Direito: Claudio Juliano Filho.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de energia
elétrica ação declaratória de inexigibilidade de dívida desfecho,
na origem, de procedência
inconformismo da suplicada

inconsistência termo de ocorrência e inspeção (TOI) produzido
de forma unilateral, devendo, por isso, alcançar análise em cotejo
com outros elementos de prova
demonstração técnica da
adulteração do aparelho medidor inexistente inversão do ônus da
prova art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
inviabilidade, demais, da suspensão do fornecimento de energia
com base em dívida pretérita
débito inexigível
sentença
preservada recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Bandeirante Energia
S/A. em recurso de apelação extraído destes autos de ação
declaratória de inexigibilidade de dívida, circunstanciada por
pedido de antecipação de tutela, que lhe move Mariângela Pinto
de Amorim; observa reclamar reforma a respeitável sentença em
folhas 199/206 - que assentou a procedência da inaugural; acena
com a legalidade do procedimento adotado e a envolver a
recuperação do consumo irregularmente registrado em razão de
constatada adulteração do medidor de energia da unidade
consumidora; pede, na esteira, a reversão do resultado do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 236/237),
anotada a oferta de contrarrazões (fls. 247/255).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que objetiva a requerente
assistir
declarada
a
inexigibilidade
de
débito
apurado
unilateralmente com esteio em suposto consumo clandestino.
O mm. juiz de direito “a quo” chancelou a
procedência da inaugural; fê-lo para “declarar
inexigível
perante a
autora a dívida de R$4.347,11,
descrita nos documentos
de fls.
166/176, consolidando
a decisão que antecipou
os efeitos da
tutela, e impedindo
a ré de interromper
o fornecimento
de energia
elétrica em razão de tal débito”; impôs-lhe,
demais, o desembolso
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 20%(vinte por cento) do valor da causa; assim
vazou compreensão:
“A
autora
propôs
a
presente
ação
declaratória
de inexistência
de débito, sob o argumento
de
que a concessionária
ré constatou
irregularidade
no medidor
de energia elétrica de sua residência,
sendo que cobra
R$4.347,11
em razão do consumo
não faturado,
valor do qual
discorda a autora, já que a ré não teria comprovado
a
irregularidade,
bem como alega que os valores cobrados

levam em conta as três maiores médias de consumo,
e não a
média real de consumo.
Por outro lado, a ré aduz regularidade
da
cobrança
e a total observância
e aplicação
de normas da
ANEEL
nos
procedimentos

de
vistoria
e
fiscalização

executados
para constatação
da irregularidade
e conseqüente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
4
apuração
do débito.
Portanto,

a
controvérsia

diz
respeito
à
regularidade

da
lavratura

de
Termo
de
Ocorrência

de
Irregularidade
(TOI), e respectiva
cobrança.
Aplica-se
ao caso as disposições
previstas

na legislação
consumerista,
tendo em vista que a autora e a
ré são definidas,
respectivamente,
como consumidora
e
fornecedora
de serviços,
na forma dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Assim, tratando-se
de relação de consumo,

aplica-se
aos autos a inversão do ônus da prova, diante da
hipossuficiência
técnica notória da consumidora.
O Termo de Ocorrência
e Inspeção
(TOI)

anterior
Termo
de
Ocorrência

de
Irregularidade

que
registrou

a
irregularidade

no relógio de medição em procedimento administrativo realizado
por meio de inspeção

na residência
da autora (fl. 100/101),
é prova unilateralmente

produzida
pela ré.
Não se ignora que no referido documento

constou que 'o elemento
móvel (disco) está travado' e que 'tal
irregularidade
ocasiona
o menor registro de kWh consumido'.

Tais informações,
no entanto, constituem
meros indícios de
irregularidade

e,
diante
da
impugnação

realizada

pela
presente demanda,
não servem para comprovar
cabalmente
a
infração afirmada,
ou mesmo, autorizar
a cobrança.
A prova técnica se mostrava
imprescindível

para elucidar a questão e não foi realizada
por inércia da
requerida.
Logo, não demonstrada
fraude ou sequer as
irregularidades
apontadas,
de rigor a procedência
do pedido
para declarar a insubsistência
da cobrança
efetivada.
Diante deste quadro, de rigor se mostra a
declaração
de inexigibilidade
do débito apontado,
do que
decorre a absoluta impossibilidade
do corte do fornecimento

de energia elétrica do imóvel da autora, por tal motivo.”. (fls.
199/206)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
5
O inconformismo, “data venia”, não vinga; o r.
pronunciamento “a quo” não comporta reparo; as razões recursais
não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo; a concessionária
apelante, em inspeção realizada em 19/01/2017, por um seu
agente, lavrara o termo de ocorrência de irregularidade n. 340373
(fl.33) com a constatação de que o medidor fora alterado de sorte
a impedir o registro correto do consumo de energia, o que fizera
gerar prejuízo, unilateralmente apurado, num total de R$4.347,11;
nada obstante noticie o aludido termo de ocorrência de
irregularidade a existência de fraude no medidor, de se ver
inviável o reconhecimento do embuste apenas com alicerce em
seu conteúdo, unilateralmente produzido, repise-se; vejam-se,
nesse sentido, julgados deste e. Tribunal:
“FORNECIMENTO

DE
ENERGIA

ELÉTRICA

Ação
de
obrigação

de
fazer
c.c.
inexigibilidade

de
débito
e
indenização
por dano moral
Termo de ocorrência
de
irregularidade
de consumo

Alegada irregularidade
no
equipamento

medidor
não
submetida

a
investigação

contraditória

Inexigibilidade
do débito calculado
pela
fornecedora

Inviabilidade
do corte de fornecimento
e da
cobrança
encetada

Dano moral passível de reparação

Arbitramento
da indenização
realizada
segundo os critérios
da prudência
e razoabilidade

Procedência
em parte
mantida

Recurso
improvido.”.

(Apelação
n.
1016391-70.2018.8.26.0361, 20a Câmara de Direito Privado,
Relator: Correia Lima, j. 06/05/2019).
“PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE ENERGIA

ELÉTRICA.
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO COM PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
6
TUTELA
ANTECIPADA.

TERMO
DE
OCORRÊNCIA

DE
IRREGULARIDADE,

CÁLCULO

APURADO

UNILATERALMENTE.

AUSÊNCIA

DE
PROVA
DA
IRREGULARIDADE.

INEXIGIBILIDADE

DECRETADA.

SENTENÇA

MANTIDA.

MAJORAÇÃO

DOS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
(ART. 85, §§ 8o E 11, DO CPC).
Apelação
não provida, com determinação”.
(Apelação n.
0008623-51.2015.8.26.0156, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Cristina Zucchi, j. 29/04/2019).
Calha não olvidar, no cenário, a disciplina
estabelecida pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL à época dos
fatos vigente:
Art. 129. Na ocorrência
de indício de procedimento
irregular,
a
distribuidora
deve adotar as providências
necessárias
para
sua fiel caracterização
e apuração
do consumo
não faturado
ou faturado a menor.
§1o A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a
caracterização

de eventual irregularidade
por meio dos
seguintes
procedimentos:
I
emitir o Termo de Ocorrência
e Inspeção
_ TOI, em
formulário,

próprio,
elaborado

conforme

Anexo
V
desta
Resolução;
II
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando
requerida
pelo consumidor
ou por seu representante
legal;
[...]
§5o Nos casos em que houver a necessidade
de retirada do
medidor ou demais equipamentos
de medição,
a distribuidora

deve acondiciona-los
em invólucro
específico,
a ser lacrado
no ato da retirada, mediante
entrega de comprovante
desse
procedimento
ao consumidor
ou àquele que acompanhar
a
inspeção,
e encaminhá-los
por meio de transporte
adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
7
para realização
da avaliação
técnica .
§6o A avaliação
técnica dos equipamentos
de medição pode
ser realizada
pela Rede de Laboratórios
Acreditados
ou pelo
laboratório

da
distribuidora,

desde
que
com
pessoal
tecnicamente
habilitado
e equipamentos
calibrados
conforme

padrões do órgão metrológico,
devendo o processo
ter
certificação
na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado
o
direito de o consumidor
requerer a perícia técnica de que
trata o inciso II do §1o .
§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora
deve comunicar
ao
consumidor,
por escrito, mediante
comprovação,
com pelo
menos 10 (dez) dias de antecedência,
o local, data e hora da
realização
da avaliação
técnica, para que ele possa, caso
deseje,
acompanhá-la

pessoalmente

ou
por
meio
de
representante
nomeado
.
E é aqui de se ver abusiva, à luz do disposto no
artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a disposição
condicionando a realização da perícia a pedido do consumidor, e
assim por estabelecer inversão do ônus da prova em detrimento
do polo tecnicamente hipossuficiente; a perícia, contemporânea
aos fatos, não pode ser dispensada, sob pena de emergir
inviabilizada a confirmação da irregularidade, eis que não cabe ao
consumidor a demonstração de fato negativo, qual seja, a de que
não consumira o volume de energia elétrica apontado pela
concessionária.
Acresça-se que o “caput” do dispositivo em
comento é no sentido de que cabe à concessionária, constatada a
ocorrência de procedimento irregular, "adotar as providências

necessárias
para sua fiel caracterização
e apuração
do consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
8
não faturado ou faturado a menor ”, providência a que não
emprestara curso a concessionária, posto inobservado, como
visto, o procedimento disciplinado na Resolução n. 414/2010 da
ANEEL.
Assim, ao reverso do sustentado, de se verificar
que foi a apelante/requerida quem não se desincumbiu do ônus de
provar “fato impeditivo,
modificativo
ou extintivo do direito da
autora” art. 373, II, CPC relevando somar que, “ex vi” do artigo
6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a prova da fraude
cabia mesmo à concessionária; confira-se, na direção, precedente
do c. Superior Tribunal de Justiça:
"A recorrente,
não obstante tenha alegado a existência
de
fraude no medidor, não procedeu
à prova do fato extintivo,

modificativo
ou impeditivo
do direito alegado (efetivo
consumo
de energia e responsabilidade
do consumidor
pela
violação do lacre), ônus que lhe compete,
nos termos do
art. 333, II, do Código de Processo
Civil. Correta, pois, a
inversão do ônus probatório
realizada
pelo juízo de primeiro
grau de jurisdição,
autorizado,
para tanto, pelo art. 6o, VIII,
da Lei 8.078/90 (CDC)”. (REsp 670.905/RS, 1a Turma, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 21/03/2006).
Não comporta guarida a insurgência, ainda, no
que se refere à possibilidade de suspensão do fornecimento de
energia elétrica por conta de inadimplência, nos termos dos
artigos 170 e 172, I, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, 476 do
Código Civil e 6°, parágrafo 3°, II, da Lei n. 8.987/95; sabe-se que a
concessionária conta autorização para realizar o corte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
9
fornecimento em caso de inadimplência; em se tratando de
débito pretérito, contudo, unilateralmente apurado, como nestes,
cabe-lhe manejo dos meios ordinários de cobrança, pena de
maltrato ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor; vejam-se, na direção, julgados do c. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) 2. A jurisprudência
desta Casa firmou-se
no sentido de
coibir a prática abusiva perpetrada
pelas concessionárias

de serviço público em efetivar o corte por débitos arbitrados unilateralmente
pela empresa,
mormente
quando
embasada
em questionável
alegação
de fraude e quando se
observa o caráter coercitivo
para subjugar o administrado
a
adimplir o débito. Súmula 83/STJ. (...)”. (AgRg no AREsp
371881/PE, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins,
j. 17/10/2013, DJe 25/10/2013).
“(...) 1. Não é lícito à concessionária
interromper
o serviços
de fornecimento
de energia elétrica por dívida pretérita,
a
título de recuperação
de consumo,
em face da existência

de outros meios legítimos
de cobrança
de débitos antigos
não pagos. 2. É ilegítima a suspensão
do fornecimento
de
energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude
no medidor de energia, apurada unilateralmente
pela
concessionária.
(...)” (AgRg no AREsp 243389/PE, 1a Turma,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 11/12/2012)
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, anotado obstaculizada a elevação dos
honorários sucumbenciais por arbitrados, na origem, no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037894-10.2017.8.26.0224 -Voto no 9202 RY
10
máximo legal.
TÉRCIO PIRES
Relator